Tribunal: TJDFT
Processo: 0746992-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746992-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DAVI BORGES DE CAMPOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por DAVI BORGES DE CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de livramento condicional (ID 53043818, páginas 20-21). Em suas razões recursais (ID 53043817, páginas 2-12), a Defesa narra que o sentenciado cumpre pena total de 26 anos e 12 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, bem como que preencheu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, em 17/6/2022. Discorre sobre a aplicação da Lei no 13.964/2019, e as alterações promovidas no artigo 83, do Código Penal. Sustenta que a prática de infração disciplinar de natureza grave somente pode impedir a concessão do benefício se cometida dentro do prazo retroativo de 12 meses, a contar da data de apreciação do pedido. Ressalta que a prática de fato definido como delito doloso traduz-se em falta grave para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 52, caput, do Código Penal. Argumenta que a valoração de falta grave ocorrida há mais de 12 meses como mau comportamento (artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal) implica tornar ineficaz a previsão inserida na alínea “b”, do referido dispositivo. Assevera que o bom comportamento traduz-se na classificação do comportamento carcerário do sentenciado, segundo os parâmetros definidos pela Lei Local. Alude ao conteúdo dos artigos 147 a 151, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Defende que, no caso concreto, a prática dos fatos definidos como crimes dolosos pelo sentenciado, fora do prazo previsto no artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, não pode ser invocada para impedir o livramento condicional, tampouco para inquinar o bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal), uma vez que já transcorreu o prazo superior a 6 meses previsto para a reabilitação. Cita precedentes em abono a sua tese. Alega não ser razoável a perpetuação das consequências dos delitos cometidos no curso da execução e que o impedimento do livramento condicional, em razão de falta homologada, implica evidente bis in idem. Salienta que, para concessão de indulto pleno, exige-se apenas que o apenado não apresente conduta faltosa no ano do decreto, de modo que não há motivos para a benesse de menor envergadura – livramento condicional – exigir comportamento irretocável durante toda a execução. Esclarece que foi concedido ao apenado a progressão ao regime semiaberto em 6/2/2023, ocasião em que o Juízo da Execução entendeu que, além do requisito objetivo, o apenado também preencheu o requisito subjetivo, sendo, portanto, considerado portador de bom comportamento. Pondera ser incoerente que o comportamento do interno seja considerado favorável para a progressão de regime e desfavorável para a concessão do livramento condicional. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder o livramento condicional ao agravante. A decisão foi mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 53043817, página 21). A 13a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 53765142). Relatado, decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos da execução penal, constata-se que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu a concessão de livramento condicional em favor do agravante, por considerar que, conquanto não haja a notícia de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou crimes dolosos durante o cumprimento da pena (roubo qualificado em 19/3/2011 e 26/4/2021), a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional (ID 53043818, página 21). Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que possui direito ao livramento condicional, pois preenche os requisitos necessários para o deferimento do pedido. Não lhe assiste razão. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 83, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), incluiu como requisitos para a concessão de livramento condicional ao apenado ter comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, ter bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e, por fim, possuir a aptidão de prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, para que o benefício possa ser concedido, todos os requisitos devem ser preenchidos. Em acréscimo, o parágrafo único do referido artigo dispõe que para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Assim, da simples interpretação da norma legal, é possível concluir que a concessão do benefício pleiteado depende, para além da observância do lapso temporal (requisito objetivo), da demonstração de que o apenado ostenta bom comportamento carcerário (requisito subjetivo). O limite temporal trazido pela lei é apenas em relação ao cometimento de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a um curto período de tempo. O requisito subjetivo, no entanto, deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico de execução do apenado. Em relação ao tema, cumpre ressaltar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do tema 1.161, pacificou a questão, tendo fixado a seguinte tese: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (g.n.) Confira-se a ementa do Recurso Repetitivo, publicada em 1o/6/2023: PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso). 3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.) Outrossim, embora o § 7o, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, impere sobre a progressão de regime e estabeleça prazo de reabilitação da falta grave, este fato não possui, por si só, o condão de obstar que as infrações praticadas há mais de 12 meses sejam levadas em consideração para a apreciação do requisito subjetivo do livramento condicional, já que a progressão de regime e o livramento condicional são institutos diversos e com regramentos próprios. Nesse sentido, ao contrário do que alega a Defesa, a concessão de progressão de regime não enseja o deferimento do livramento condicional, se não apresentado bom comportamento durante toda a execução da pena, consoante preconiza o artigo 83, inciso III, “a”, do Código Penal. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCABÍVEL. TEMA N.o 1161 DO STJ. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL PROGRESSÃO DE REGIME. 1. Agravo em Execução Penal em que se discute o cumprimento dos requisitos para concessão de livramento condicional, notadamente quanto ao requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, "a", do Código Penal. 2. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, III, "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b", do mesmo inciso III, do art. 83, do Código Penal (Tema n.o 1161 do STJ). 3. A concessão de progressão de regime não enseja o deferimento do livramento condicional se não apresentado bom comportamento durante toda a execução da pena, consoante preconiza o artigo 83, III, "a", do Código Penal. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1757987, 07313404620238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023) (g.n.) AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. TRATAMENTO JURÍDICO ESPECÍFICO PARA O CASO DE CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA EXPIAÇÃO. DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DISTINTOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DA LEI No 13.964/2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do Código Penal. 2. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.161, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". 3. Em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, a informação acerca da prática de faltas graves impede a concessão do benefício. 4. A consideração de condenação durante o cumprimento da reprimenda para justificar o afastamento do livramento condicional não caracteriza bis in idem, pois a própria norma elencou como condição para o deferimento da referida benesse o bom comportamento do apenado. 5. Ocasional deferimento da progressão não necessariamente determina a concessão do livramento condicional, pois são benefícios distintos e dotados de requisitos próprios. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1782653, 07392563420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023) (g.n.) Além disso, não obstante o enunciado de Súmula no 441, do Superior Tribunal de Justiça, preconize que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, tal fato, por outro lado, não pode levar automaticamente à concessão do livramento condicional, uma vez que se faz necessária a análise conjunta com o requisito subjetivo. A propósito, confira-se recente julgado do Tribunal da Cidadania sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional (Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]). Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, não somente o não cometimento de falta nos últimos 12 meses, como também o bom comportamento carcerário, avaliado de forma global. 5. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, consistiu em evasão do sistema carcerário, bem como foi praticada exatamente na última oportunidade em que o apenado se viu mais livre, quando estava em regime semiaberto. 6. No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado. De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia. [...] (AgRg no HC 704.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 741.087/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) Nesse contexto, a prática de 2 faltas graves (fugas em 29/8/2005 e 2/10/2010 – ID 53043819, páginas 6 e 8), conjugada ao cometimento de 2 crimes dolosos (roubo qualificado em 19/3/2011 e 26/4/2021 - ID 53043819, páginas 3 e 4) durante o cumprimento da pena demonstram que o agravante não ostenta o comportamento adequado e esperado para fazer jus à concessão do benefício do livramento condicional, motivo pelo qual a decisão agravada não merece alteração. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator